Tribunal: TJDFT
Processo: 0714602-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714602-14.2022.8.07.0001 APELANTE: AÍDA MÁRCIA MATOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por AÍDA MÁRCIA MATOS contra a sentença de ID 60121228 - ID de origem 191921663 proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos de Ação de Indenização ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Nas razões recursais ora em exame, a agravante sustenta fazer jus à gratuidade da justiça. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. A apelante foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Transcorreu o prazo sem manifestação. É o relatório. DECIDO. Sabe-se que para a obtenção da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deverá examinar o pedido em vista dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. A “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica dos requerentes, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira dos requerentes. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem, compulsando os autos se verifica apenas a declaração de hipossuficiência (Id. 60119535) o que, por si só, não é suficiente para comprovar a hipossuficiência alegada, prevista no art. 98, caput, do CPC. E, diante da inexistência de elementos relativos à condição econômica pessoal da apelante, essa, embora instado a comprová-lo, permaneceu inerte durante o prazo fixado. Pelas razões expostas, com respaldo no art. 101, § 1o, do CPC, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso e determino a intimação da apelante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 17 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator